Tribunal: TJSP
Processo: 1049431-89.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. CORREÇÃO DE PROVA.
- Não conhecimento da apelação.
- Cabimento da remessa obrigatória.
- Numa ação cujo escopo é o de anular um ato que, ornado de presunção de legitimidade -por oriundo da administração pública-, cabia, decerto, ao autor a prova dos fatos constitutivos.
- Pela natureza mesma da imputação aqui examinada, que, de comum, é um fenômeno efêmero, quando não até

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. CORREÇÃO DE PROVA.
- Não conhecimento da apelação.
- Cabimento da remessa obrigatória.
- Numa ação cujo escopo é o de anular um ato que, ornado de presunção de legitimidade -por oriundo da administração pública-, cabia, decerto, ao autor a prova dos fatos constitutivos.
- Pela natureza mesma da imputação aqui examinada, que, de comum, é um fenômeno efêmero, quando não até instantâneo, não se pode exigir que sua prova (ou seja, no caso, a da aludida "cola") se produza sob modo pleno, tal que haja efetiva evidência da irregularidade. Não havendo, como não há, indicação de anterior desavença entre o requerente e o examinador que apontou a irregularidade na prova, e, mais, sendo indiciário o fato de que tenha esse mesmo examinador o cuidado de tirar uma fotografia para, com ela, confirmar o ilícito escolar, parece deva prevalecer a imputação administrativa, ausente prova alguma em favor do pleito do demandante.

Provimento da remessa obrigatória.